Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. APELAÇÃO. ALÍNEA “C”. CONDUTA SOCIAL E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve “bis in idem” na fundamentação utilizada para macular a conduta social e a reincidência, assim como o “quantum” de aumento imposto, na primeira fase.
III – Razões de decidir:
3. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se, no caso, conhecer do recurso de forma restrita, abrangendo somente a matéria relativa à alínea indicada nos apelos do Ministério Púbico e da Defesa (somente alínea “c”).
4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não havendo que se falar em "bis in idem", quando reconhecidos os maus antecedentes ou a reincidência, uma vez que o fundamento para a valoração negativa não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
5. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Razoável a fração de redução decorrente da tentativa no grau intermediário de 1/2 (metade), haja vista o "iter criminis" percorrido, pois, atestado o perigo de vida e a vítima foi lesionada por duas vezes, tratando-se de tentativa cruenta, que não se alcançou a consumação do crime por vontades alheias a do acusado.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.